Tribunal: TJMT
Processo: 1017124-61.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017124-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANA VIEIRA DA SILVA - CPF: 026.894.341-99 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017124-61.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Daiana Vieira da Silva

Recorrida(s):

AVON Cosméticos LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

REVENDEDORA AUTÔNOMA DE PRODUTOS. NOTA FISCAL. PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA O ENDEREÇO RESIDENCIAL DA AUTORA. ÁUDIO DE LIGAÇÃO JUNTADO EM DEFESA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO BOLETO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial a autora alega que uma revendedora da reclamada lhe ofereceu alguns produtos e, diante da insistência da promotora de vendas e por parecer vantajoso as condições/preços dos produtos, acabou por aceitar a oferta. Informa que recebeu a documentação, assinou à proposta (ficha cadastral), no entanto, os referidos produtos nunca chegaram a sua residência, por isso, a negativação no valor de R$ 207,56, vencida em 13/11/2019, e incluída em 19/12/2019, é indevida.

2. Em que pese à alegação autoral, verifico que na contestação foi anexo o link de gravação, onde a autora é informada a respeito da existência de débito em aberto, afirma não ter conseguido realizar o pagamento da dívida, realiza a renegociação, confirma sua da data de nascimento, endereço, email e telefone.

3. Desta forma, se os produtos foram encaminhados para o endereço residencial da autora, conforme se vê no endereço que consta na petição inicial e na Nota Fiscal do produto, aliado a nota fiscal juntada em defesa, tais provas demonstram que o produto foi recebido pela revendedora, ora Recorrente.

4. Desta forma, a inclusão do nome da autora no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada devida,
constitui exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

8. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

9. “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No1.3.26 -ES (2012/0910-6).

10.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial e
PROCEDENTE
o pedido contraposto, condenando a parte Reclamante a pagar à Reclamada o valor de R$ 207,56 (
duzentos e sete reais e cinquenta e seis centavos
), com juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde o vencimento da obrigação, extinguindo o feito com julgamento de mérito e, diante da litigância temerária reconhecida:
a)
condeno a parte Reclamante como litigante de má-fé ao pagamento: a.1) de multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; a.2) honorários de advogado, em 20% (
vinte por cento
), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (
se houver
); a.3) custas processuais;
b)
a correção monetária nos itens
“a.1”
e
“a.2”
deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/STJ, e acrescida de juros de 1% (
um por cento
) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (
§16, do artigo 85, do CPC
);
c)
em razão da gratuidade deferida, desde logo, suspendo a execução da condenação em relação aos itens
“a.2”
e
“a.3”
, pelo prazo de até 5 (
cinco
) anos ou até comprovada alteração da situação financeira da parte Reclamante”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1o grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022